Tribunal: TJPA
Processo: 0854167-05.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0854167-05.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA CARLA LIMA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Assistente Administrativo da SEAP, com o objetivo de anular ato de remoção ex officio do município de Belém para o município de Santa Izabel. A impetrante alegou ausência de motivação concreta para o ato administrativo, perseguição funcional após retorno de licença-maternidade, violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e motivação, além de prejuízo ao interesse superior de criança sob seus cuidados. A sentença reconheceu a nulidade do ato por ausência de motivação suficiente e determinou o retorno da servidora à lotação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a remoção ex officio da servidora pública, embora discricionária, exige motivação concreta e idônea; (ii) estabelecer se a ausência de motivação específica para a remoção justifica a anulação do ato administrativo por violação aos princípios constitucionais da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remoção ex officio de servidor público, ainda que discricionária, deve respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, exigindo motivação concreta que demonstre a conveniência e oportunidade administrativa de forma específica.

O ato administrativo de remoção que apresenta motivação genérica, baseada apenas na “necessidade do serviço”, sem correlação com as atribuições e condições pessoais da servidora, padece de nulidade por ausência de fundamentação idônea.

A jurisprudência do TJPA e do STJ reconhece que a discricionariedade da Administração Pública não afasta a obrigatoriedade de motivação expressa e suficiente, especialmente em atos que impactam direitos de servidores estáveis.

A remoção da impetrante, sem justificativa funcional concreta, caracterizou desvio de finalidade e violação ao princípio do melhor interesse da criança, uma vez que comprometeu o núcleo familiar e a rotina de cuidados com filha menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A remoção ex officio de servidor público exige motivação concreta e idônea, ainda que se trate de ato discricionário da Administração.

A ausência de fundamentação específica quanto à necessidade do serviço e à adequação funcional do servidor torna o ato de remoção nulo por violação aos princípios da legalidade e da motivação.

A proteção ao melhor interesse da criança pode ser considerada elemento relevante na análise da legalidade de atos administrativos que impliquem deslocamento de servidor responsável por cuidados diretos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 49; ECA, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, MS nº 0803870-29.2018.8.14.0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 20.04.2021; TJPA, AI nº 0802229-98.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 21.03.2022; TJPA, ApCív nº 0001224-64.2009.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 20.03.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarãe s Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Dgna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 30.06.2025 até 07.07.2025.

Belém/PA, assinatura na dta e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ESTADO DO PARÁ contra ANA CARLA LIMA DE ALMEIDA, com o objetivo de reformar a sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo de remoção da servidora do município de Belém para o município de Santa Izabel, determinando seu retorno à lotação originária.

Alega a parte autora que é servidora efetiva no cargo de Assistente Administrativo da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), tendo sido aprovada em concurso público e empossada em 2012, exercendo suas funções desde então no município de Belém/PA, onde reside com sua família. Relata que, após o retorno de sua licença-maternidade, em dezembro de 2020, passou a sofrer perseguições administrativas, traduzidas em diversas transferências de setor sem motivação formal. Destaca que, apenas no ano de 2021, foi transferida três vezes de diretoria, sendo a última delas, em 10/08/2021, para o Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III, no município de Santa Izabel, unidade prisional para a qual não possui qualquer experiência técnica ou operacional.

Em suas palavras, “a remoção ilegal, indevida e imotivada causou grande estranheza e abalo emocional na Impetrante, pois a mesma NUNCA exerceu suas atividades em Unidade Prisional e não possui qual aptidão técnica e operacional que justifique sua remoção para o CRPP3, caracterizando assim a perseguição administrativa que vem sofrendo desde seu retorno após licença maternidade” [Num. 18072910 - Pág. 4].

Menciona ainda que a justificativa apresentada pela Administração foi genérica, pautada apenas na suposta “necessidade do serviço”, sem qualquer motivação concreta, conforme Ofício Interno nº 1064/2021 – CRH/DGP/SEAP [Num. 18072910 - Pág. 4].

Para reforçar sua alegação, argumenta que a remoção, embora possível de ser feita ex officio, deve respeitar os princípios da legalidade, motivação e impessoalidade.

Sustenta que o ato que determinou sua remoção não foi motivado de forma idônea, contrariando o entendimento consolidado do STJ e do TJPA quanto à obrigatoriedade de motivação em casos de remoção de servidor público concursado.

Aponta, inclusive, jurisprudência da própria relatora do feito, Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que concedeu liminar em mandado de segurança análogo, suspendendo remoção semelhante de servidor da SEAP [Num. 18072910 - Pág. 13].

Sustenta ainda que a remoção fere o princípio do melhor interesse da criança, pois é mãe de criança de apenas 1 ano e 4 meses de idade, cuja rotina de cuidados está organizada no município de Belém, onde também reside a avó materna, que auxilia nos cuidados.

Ressalta que o deslocamento diário ao município de Santa Izabel acarretaria a ruptura da rotina familiar, comprometendo o pleno desenvolvimento da criança, direito este amparado pelo artigo 227 da Constituição Federal e artigo 19 do ECA [Num. 18072910 - Pág. 17].

Por fim, requer que o ato de remoção seja declarado nulo, com a consequente permanência da servidora no município de Belém, local de sua lotação originária.

Em sua apelação, a parte requerida ESTADO DO PARÁ alegou que a remoção da servidora se deu por necessidade de serviço, no exercício do poder discricionário da Administração Pública, e que o ato não fere nenhum direito líquido e certo. Argumenta que a impetrante não possui garantia de inamovibilidade e que não há prova de perseguição administrativa.

Em reforço, argumenta que a motivação do ato administrativo está prevista no memorando que formalizou a transferência, e que não cabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo da conveniência e oportunidade dos atos da Administração, salvo ilegalidade manifesta, o que, no seu entender, não se verifica no caso concreto.

Sustenta ainda que o princípio da legalidade foi respeitado, pois o ato de remoção tem amparo na legislação estadual, que prevê a possibilidade de movimentação de servidores conforme a necessidade do serviço.

Por fim, requer que seja reformada a sentença de primeiro grau, reconhecendo-se a legalidade do ato administrativo de remoção e julgando improcedente o mandado de segurança.

O Ministério Público se manifestou pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso de Apelação Cível.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Analisando os autos, verifico que se trata de impetração contra ato de remoção da servidora impetrante
da Escola de Administração Penitenciária para o Centro de Recuperação Penitenciária do Pará III, no cargo de Assistente Administrativo, onde se encontrava lotada, desde a nomeação no ano de 2012.

Em se tratando de impetração desfavorável a ato de remoção, há entendimento desta egrégia Corte no sentido que se trata de ato discricionário, que depende da existência de conveniência e oportunidade Administrativa, consoante se verifica dos seguintes julgados:

“MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO A PEDIDO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATO DISCRICIONÁRIO. BINÔMIO CONVENIÊNCIA/OPORTUNIDADE. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER PROTEGIDO PELA AÇÃO MANDAMENTAL. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A impetrante é servidora pública efetiva do Estado do Pará, titular do cargo de professor, classe I, lotada na E.E.E.M. Rosa Carreira Loureiro Aquino, no Município de Santarém Novo.

2. Teve seu pedido de remoção do município de Santarém Novo para o Município de Bragança indeferido administrativamente.

3. Aduz que possui direito líquido e certo à remoção vez que apontou professor substituto no atual município.

4. Ato legal e devidamente fundamentado da Administração Pública que indeferiu a remoção a pedido da servidora pública.

5. A remoção do tipo “a pedido” um ato discricionário da Administração Pública que deve atender ao binômio conveniência e oportunidade.

6. SEGURANÇA DENEGADA.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0803870-29.2018.8.14.0000 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – Seção de Direito Público – Julgado em 20/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. ATO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1. Em síntese, narra a agravante ser ilegal o ato administrativo que a removeu da escola Álvaro Freitas, em que laborava, para a escola Camilo de Sousa Borges, alegando que não teria tido acesso a portaria que tratou de sua remoção. Requerendo a manutenção da posse na lotação de origem.

2. Neste sentido, a remoção de servidor público, pode ocorrer por meio de ato discricionário, diante dos critérios de oportunidade e conveniência sob a luz dos princípios da administração pública e o princípio do interesse público, conforme art. 2º da lei nº 9.784/99.

3. Ademais, o ato de remoção deve ser motivado, o que ficou comprovado no caso em análise, por meio do ofício de solicitação de professores nº 02/21 (ID nº 25442131), ocorrendo apenas a mudança de localidade, sendo mantida na função de professora, seguindo o disposto no art. 23 da lei municipal nº 1.601/92.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802229-98.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022)

“AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AJUDA DE CUSTO. REMOÇÃO. NECESSIDADE DO SERVIÇO. DISCRICIONARIEDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE CONVENIÊNIA, OPORTUNIDADE E NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na ação com o objetivo de receber indenização da ajuda de custo em decorrência da remoção do servidor de um município para outro;

2. A remoção de servidor público por necessidade do serviço consiste em ato discricionário no qual a autoridade competente, dentro da margem de escolha conferida pela própria lei, exerce juízo de conveniência e de oportunidade com vista a atender necessidades operacionais de forma eficiente;

3. O controle judicial da atividade administrativa discricionária só pode ser feito no que se refere aos aspectos de legalidade;

4. Nos termos da Lei Estadual nº 5.810/94 e do Decreto nº 0411/95, o pagamento de verba referente à ajuda de custo, depende da presença de requisitos pertinentes, pois destina-se a compensar o servidor pelas despesas realizadas com seu transporte e de sua família,

5. Não restou comprovado nos autos as despesas com a mudança e fixação de novo domicílio, não havendo que se falar em concessão do benefício;

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001224-64.2009.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023)

Daí porque, em se tratando de ato discricionário da administração, que dependente da conveniência e oportunidade, há a presunção de legitimidade do ato impugnado, e o

ato de remoção na espécie consignou a aplicação de princípios genéricos relativos a manutenção a ordem e segurança pública e o princípio da conveniência e oportunidade, sem considerar de forma específica o cargo da impetrante de
Assistente Administrativo, conforme se verifica do id-

18072914 - Pág. 1.

Netas circunstâncias, entendo que a sentença não merece reparos, pois, inobstante a discricionariedade em relação a conveniência e oportunidade, não vislumbro fundamentação suficiente dos motivos que levaram a transferência da impetrante, consoante bem fundamentado na sentença recorrida, nos seguintes termos:

“Feito esse esclarecimento, observo que a remoção funcional de servidor público do Estado do Pará está regulamentada na Lei Estadual n° 5.810/1994, em seus art. 49, que transcrevo abaixo:

“Art. 49 - A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado. Parágrafo Único - A remoção, a pedido ou ex-officio, do servidor estável, poderá ser feita: I – de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas. II – de um para outro setor, na mesma unidade administrativa.”

Como visto, o comando legal prevê duas hipóteses de aplicação do instituto da remoção de servidor público estável, quais sejam: a) a pedido; e, b) ex officio.

Na primeira hipótese, há de existir a manifestação de vontade por escrito e expressa do servidor, formalizando o desejo de ser removido. Na segunda, o interesse da Administração deve estar motivado em fatores funcionais objetivos e, especialmente, dentro de parâmetros de eficiência do serviço público.

Assim, como todos os atos administrativos, a remoção deve atentar aos requisitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de ser imprescindível verificar a existência de interesse público regendo o ato para

que a transferência não seja motivada por perseguição contra o servidor. Isso quer dizer que o ato de remoção terá de ser motivado, não bastando apenas a Administração Pública transferir o servidor sem qualquer justificativa plausível para tanto.

Nesse passo, tem-se que a jurisprudência pátria se consolidou no sentido de que o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex ofício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato, tal como ocorreu no caso da impetrante.

O documento de Id n.º 34592463 (Ofício Interno n.º 1064/2021 – CRH/DGO/SEAP) demonstra que a remoção da impetrante se deu sem motivação expressa, isto é, a motivação nele constante se deu de forma genérica e insuficiente, eis que removeu servidora lotada há mais de 08 (oito) anos na Escola de Administração Previdenciária – EAP, sem justificar, expressa e suficientemente, os motivos da remoção, satisfazendo o requisito da probabilidade do direito.”

Assim, verifico que o ato impetrado consignou como motivo da remoção de forma genérica baseado em princípio sem descrever a necessidade do serviço e a caracterização da impetrante como adequada para a finalidade pretendida, ou seja: o ato padece de motivação concreta.

A remoção da impetrante, sem justificativa funcional concreta, caracterizou desvio de finalidade e violação ao princípio do melhor interesse da criança, uma vez que comprometeu o núcleo familiar e a rotina de cuidados com filha menor.

Ante o exposto, entendo que não merece reparos a sentença recorrida, eis que conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 08/07/2025